Tribunal: TJPA
Processo: 0814935-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814935-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ANDRE BABINSKI MALINSKI

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal;

2.

Ad argumentandum
, não há contradição, omissão, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado, quando se constata que as questões levantadas na impetração foram devidamente apreciadas, de forma coerente e fundamentada. Verifica-se que houve a análise do mérito apresentado, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.
In casu
, o embargante visa rediscutir matéria de prova, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

3.

A omissão e contradição a que se refere o artigo 619, caput, do CPP, é a constante do corpo do acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal e do
writ
, como quer fazer crer a defesa;

4.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAO ANDRE BABINSKI MALINSKI
, contra decisão consubstanciada no V. Acórdão nº
14976264
, proferida por esta Seção de Direito Penal que, por unanimidade de votos, denegou a Ordem nos autos do Habeas Corpus nº
0814935-79.2022.8.14.0000
.

Alega o embargante, em suma, que o V. Acórdão apresenta omissão, tendo em vista que não confrontou todas as teses, fundamentos e documentos trazidos pela defesa.

Aduz que as provas apresentadas pelo Embargante demonstram que sua participação na empresa acusada era exclusivamente na função de administrador financeiro, com poderes apenas para atuar junto às instituições bancárias discriminadas na petição de nomeação de Id nº 11480271. Assevera que não existe justa causa para que o Ministério Público ofereça denúncia em face do acusado, isto porque o acusado João André Babinsk Malisnk não é sócio administrador da referida empresa.

Argui inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta perpetrada pelo embargante, bem como ausência de provas da materialidade de suposto crime.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Embargos para que seja apreciada a omissão apontada e, consequentemente, reconsiderado/reformado o v. Acórdão, e concedida a Ordem impetrada, determinando-se o trancamento da ação penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

O Acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 69-A, DA LEI Nº 9.605/1998. IMPROCEDÊNCIA. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Arguição de constrangimento ilegal, posto que o paciente está sendo acusado de elaborar informações falsas no SISFLORA/SEMAS/PA - Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais, ao remeter créditos indevidos de madeira em tora. Relata ainda que, não houve participação do coacto, já que não contribuiu para a conduta delitiva, nem por ação, tampouco por omissão, pois o mesmo atuava apenas como dirigente na forma de representante processual, da Empresa SEMASA – INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, e que compulsando os arquivos, apresentados a fim de evidenciar a autoria do crime, não se percebe indícios mínimos que fazem jus ao prosseguimento denunciável. Entretanto, não se conjectura, qualquer causa ensejadora da atipicidade da conduta ou de exclusão da punibilidade, restou comprovado, a alegação de inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no presente caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e

cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou té mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

Cumpre observar que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em
Habeas Corpus
, mormente como ocorreu no presente caso, em que a decisão colegiada desta Seção de Direito Penal foi unânime.

Nesse sentido, precedentes desta Eg. Seção de Direito Penal
[1]
,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06.
DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal”
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815528-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ORDEM NÃO CONHECIDA.

1)

Verifica-se que as alegações do presente Embargos de Declaração se trata de reiteração de argumentos já analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de habeas corpus nº 0809027-75.2021.8.14.0000, motivo pelo quais o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2) Ordem não conhecida”. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809027-75.2021.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2022).

Com efeito, os declaratórios podem ser excepcionalmente admitidos, quando se constata flagrante ilegalidade, o que não se observou
in casu
.

Ad argumentandum
, em que pesem os argumentos lançados pelo embargante, verifico que as questões constantes da inicial do
habeas corpus
foram devidamente apreciadas, de forma coerente e fundamentada, razão pela qual não identifico qualquer omissão, ou ainda, ambiguidade, contradição e erro material no acórdão embargado.

Outrossim, como bem salientou o representante do
Parquet
em sua manifestação (doc. ID nº 15313167): “
considerando o teor do acórdão embargado, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada no referido decisum, tendo em vista que as alegações arguidas pela defesa foram devidamente analisadas e rechaçadas por esse E. Tribunal de forma lógica, razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise das alegações reiteradas por ocasião dos presentes aclaratórios
”.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o embargante visa rediscutir matéria de prova, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Percebe-se, portanto, que houve sim a análise do mérito apresentado, claro, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.

Ademais, a omissão e contradição a que se refere o artigo 619,
caput
, do CPP, é a constante do corpo do acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal e do
writ
, como quer fazer crer a defesa.

Assim sendo, não se vislumbra a omissão alegada, mas apenas inconformismo da embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Ante o exposto, em consonância com o pacificado nesta Eg. Corte de Justiça,
não c
onheço dos embargos declaratórios
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém. (PA), 13 de setembro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]

[1]

Em consonância: ED em HC nº 0808374-39.2022.8.14.0000, Ac. nº 10301126, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, DJ 19/08/2022; ED em HC nº 0809905-34.2020.8.14.0000, Ac. nº 3889336, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, DJ 24/11/2020; ED em HC nº 0009960-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 183.871, Rel. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, DJ 27/11/2017, Publicado em 2017.12.01; ED em HC nº 0009313-28.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.636, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, DJ 18/09/2017, Publicado em 2017.09.21; e ED em HC 0001950-87.2017.8.14.0000, Ac. nº 174.422, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, DJ 08/05/2017, Publicado em 2017.05.10.

Belém, 21/09/2023